Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-09.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007560-09.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILETE LEITE DA SILVA - CPF: 014.260.491-70 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), JOANIR LIMA BARBOSA - CPF: 496.244.901-04 (RECORRIDO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007560-09.2022.8.11.0006

Polo Ativo

MARILETE LEITE DA SILVA

Polo Passivo

JOANIR LIMA BARBOSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE ESTELIONATO EM DESFAVOR DA GENITORA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EXCESSO CONFIGURADO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais e condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Escopo recursal é o afastamento da condenação.

3.

Da publicação em rede social
Facebook,
resultou exposição de dados que possibilitaram a identificação da parte autora.

4.

“Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social"
(STJ, REsp n. 1.650.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017).

5.

Excesso que ultrapassa a liberdade de expressão, o que caracteriza prática de ato ilícito a ensejar danos morais indenizáveis.

6.

Quantum
fixado que se adequa ao critério da proporcionalidade e não merece reparos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024